Tribunal: CARF
Processo: 13828.000051/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13828.000051/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HENRIQUE HEBER SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000051/2008-15
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000051/2008-15

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.635,64 para saldo
de imposto a pagar de R$8.242,44.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa R$ 20.388,36: Não Comprovados R$ 13.838,36 (180,00 + 13.658,36); Dentista
R$ 6.550,00.Quanto aos recibos apresentados são insuficientes para comprovar os
gastos pleiteados, não havendo informação descritiva completa dos serviços, que
comprove a sua efetiva necessidade de dedução. No mais, aplicam-se as disposições do
§ 1. ° do art. 73 do RIR/1999, no que se refere às deduções exageradas, pleiteadas, em
relação aos rendimentos declarados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 3/22 dos
autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação comprobatória das despesas
declaradas.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 27/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito as suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/6/2010 (fl. 35), o contribuinte, em
5/7/2010 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/38, indicando a juntada de
comprovante de rendimentos consignando o pagamento efetuado ao plano de saúde.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada pelo contribuinte com Unimed.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou declaração de fl.15, a qual não foi
acatada pelo colegiado de primeira instância, que registrou:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000051/2008-15

fl. 10 — Declaração da Unimed Lençóis Paulista — Cooperativa de Trabalho
Médico, que atesta em 04/03/2008, o pagamento do valor de RS 5.750,16, no
período de 01/01/2003 a 31/12/2007, não é o documento hábil a comprovar a
efetividade de pagamentos que porventura tenham ocorrido no ano de 2003;
Agora, em seu recurso, ele junta comprovante de rendimentos emitido pela
Unimed de Lençóis Paulista (fl.37), consignando, no campo das informações complementares, o
desconto do montante de R$3.600,00 sob a rubrica “plano de saúde”.
Registro que a decisão recorrida fez ressalva somente quanto a efetividade do
pagamento efetuado no ano de 2003, não tendo apontado deficiência comprobatória do
documento no tocante aos beneficiários do plano.
Dessa feita, restando comprovado o pagamento do montante de R$3.600,00 no
ano-calendário 2003, a glosa desse valor deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$3.600,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital